Tribunal: TJDFT
Processo: 0756661-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso e contraditório, pois “não se questiona se a Embargante exerceu atividade de alfabetização, mas sim se é legal a cobrança perpetrada pelo DF o recebimento da GAA pelo interstício em que a professora esteve em restrição temporária e readaptação”. Sustenta que o professor readaptado que deixa de trabalhar por motivos de saúde, faz jus ao recebimento da GAA e que não era exigível à autora o conhecimento de que não deveria receber GAA “quando efetivamente escolheu uma turma de alfabetização e estava em processo de restrição temporária e readaptação”.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, consignando expressamente que “no período de cobrança da GAA (29/2/2016 a 30/4/2017 e 1/2/2018 a 29/2/2024), a autora exerceu suas funções com restrição laboral que impedia o exercício da regência de classe e o contato direto com alunos. Assim, evidentemente não alfabetizou alunos, conforme atesta a declaração retificada ID65582438- Pág. 116”.
3. Além disso, o acórdão ressaltou que “é clara a hipótese de pagamento da GAA e a rubrica, de valor relevante (acima de 7% dos vencimentos), é facilmente identificável no contracheque, a não percepção do recebimento implicaria desatenção que se situa aquém do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, circunstância que igualmente desconstitui a boa-fé do servidor e exige a restituição ao erário”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.